Tribunal: CARF
Processo: 15504.019982/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019982/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
O descumprimento da obrigação acessória de informar na GFIP os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, enseja a aplicação de
multa nos termos da legislação vigente, cuja relevação, dentre outros aspectos,
demanda comprovação da correção da falta no prazo de apresentação da defesa
administrativa.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a multa de
mora devida à data da ocorrência dos fatos geradores deve ser comparada com
a multa de mora a que alude o art. 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a
partir da comparação da multa lançada no presente processo com a multa prevista no art. 32-A da
lei 8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
26.578, de 28 de abril de 2010, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019982/2008-75
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 424 a 428, que analisou a impugnação formulada contra
o Auto de Infração DEBCAD 37.175.235-3, que assim relatou a lide administrativa:
Relatório
Trata-se de infração ao disposto no parágrafo 5o inciso IV, artigo 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração às fls. 12.
A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
0610100.2008.00478. indicado no Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF de fls. 07.
De acordo com as fls. 01 e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 13, o
valor da multa aplicada de R$ 163.135.70 correspondeu a cem por cento do valor da
contribuição devida e não declarada, observado o limite mensal previsto no parágrafo
4° do art. 32 da Lei 8.212/91.
O Relatório Fiscal da Infração informa que não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes e nem a atenuante previstas respectivamente nos artigos 290
c 291, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
O Auto-de-infração foi lavrado em 17/11/2008. tendo o autuado sido
cientificado cm 24/11/2008, conforme Aviso de Recebimento dos Correios, às fls. 34.
A impugnação de fls. 37/57. com os documentos anexos de fls. 58/412.
apresentada cm 24/12/2008. contém, em resumo, o abaixo exposto;
- Requer a relevação da multa aplicada cm relação aos valores retificados nos
termos do artigo 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
- Alega que a autoridade fiscal, ao promover os lançamentos, incorreu em
cerceamento de defesa, pelo fato de não terem sido apresentadas nos Autos de
Infração n" 37.175.233-7 e 37.175.234-5 a relação das notas fiscais cujos valores
serviram de base de calculo das contribuições lançadas c a relação dos produtores
rurais dos quais a Impugnante adquiriu matérias-primas.
- Alega inexistência de diferença de SAT, conforme cópias de folhas de
pagamento c GFIP apresentadas na impugnação. Alega que as diferenças originaram-
se de um erro constante do sistema MANAD, que gerou o lançamento cm duplicidade
valores relativos ao 13° salário, férias c rescisões contratuais.
- Inexigibilidade da contribuição para o SENAR . que foi devidamente recolhida
pela impugnante, conforme GPS juntadas aos autos. Informa que as diferenças
decorrem de um equivoco no preenchimento das GPS, vez que deixou de informar no
campo "outras entidades" os recolhimentos efetuados aos Terceiros, adicionando-os de
forma incorreta ao valor das contribuições patronais recolhidas nas mesmas
competências no campo "valor do INSS".
- Requer a nulidade da multa aplicada e provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a
impugnação improcedente, seja em razão da perda de objeto de alguns argumentos decorrente do
parcelamento do débito de obrigação principal; seja em razão da alegação não emprestar efeitos
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

ao presente (caso do Senar); seja por ter tratado objetivamente o pedido de relevação de
penalidade, nos seguintes termos:
Com relação ao pedido de relevação da multa verifica-se que, ao contrário do
que alega o contribuinte, não constam nos autos e nem no sistema informatizado da
RFB quaisquer documentos que eventualmente poderiam demonstrar que a falta foi
corrigida.
Ademais, a decisão recorrida reconheceu a aplicação da retroatividade benigna
nos termos do Parecer PGFN/RFB no 14/09.
Ciente do Acórdão da DRJ em 11 de agosto de 2010, fl. 434, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 439 a 450. em que
apresenta as razões que serão detalhas no curso voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões
que entende justificar a modificação da decisão recorrida, são elas:
- Relevação da penalidade - Afirma que, ao contrário do que afirmou o julgador
de 1a Instância, consta dos autos elementos suficientes à comprovação da correção da falta
cometida, o que enseja a aplicação dos termos do § 1o do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social.
- Regra mais benéfica – neste tema, a defesa apenas relembra da questão já
tratada pelo julgador de 1a Instância, requerendo a aplicação da retroatividade benigna, a partir
da aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14/2009.
Em relação ao pedido de relevação da penalidade, embora a Decisão recorrida
tenha sido expressa ao apontar que não constavam dos autos tampouco dos sistema
informatizados da RFB quaisquer documentos capazes de demonstrar a correção da falta, a
defesa, na peça recursal, limita-se a contraditar tal afirmação nos seguintes termos:
Ora, breve análise dos documentos juntados aos autos pela Recorrente basta
para fins de restar evidenciado que esta, dentro do prazo para a apresentação de sua
Impugnação, teve por bem em promover a retificação das GFIP's afeitas ao período
objeto de autuação,... (...)
Conforme já dito alhures, o contribuinte tomou ciência do lançamento em 24 de
novembro de 2008, conforme informação de fl. 77, e apresentou impugnação no limite de seu
prazo, em 24 de dezembro de 2008, fl. 401.
Neste Intervalo, este Relator não identificou nos autos qualquer informação ou
documento relacionado a retificação de GFIP, sendo certo que o extratos que inseridos nos autos
a partir de fl. 131 são de períodos anteriores ao lançamento, o que não socorre a defesa, que
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

busca lastro exatamente na retificação de informações no curso do prazo para apresentação de
impugnação.
Tivesse real interesse, caberia ao contribuinte relacionar ou, pelo menos, indicar
onde se encontram nos autos as informações que alega existir.
Assim, nada a prover.
No que tange à retroatividade benigna pleiteada, cumpre trazer à balha quadro
comparativo da legislação que rege a matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99
e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ § 7o A multa de que trata o § 4o sofrerá
acréscimo de cinco por cento por mês calendário ou
fração, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PGFN; RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi revogado pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o
a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que embora os termos da legislação que rege a matéria evidencie
que a manifestação da PGFN acima reproduzida não vincula a análise levada a termo por este
Colegiado, a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de
aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não haja vinculação desta Turma ao Parecer SEI no 11315/2020,
a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se como medida de bom senso, já que não
parece razoável a manutenção do entendimento então vigente acerca da comparação das exações
fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar
impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito
tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o
contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados
nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e
5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos
fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de
100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se determinar a aplicação da retroatividade
benigna a partir da comparação da multa lançada com a multa prevista no art. 32-A da lei
8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Por tudo que foi acima exposto, dou provimento parcial ao recurso do Frigorífico
Ouroeste Ltda para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação da
multa lançada no presente processo com a multa prevista no art. 32-A da lei 8.212/91, inserido
pela Lei 11.941/09.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 465
DF CARF MF
Original